Tribunal: TJPA
Processo: 0821858-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821858-62.2020.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO A R TRANSPORTE LTDA - EPP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO.
TEMA

1255
DO
STF
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra sentença estabeleceu honorários advocatícios no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o valor elevado da causa ou se deve ser estabelecido nos moldes do art. 85, § 3º, do CPC

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

4. A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

5.

Considerando que
o montante atribuído à causa equivale a cerca de 169 (cento e sessenta e nove) salários-mínimos atuais, a fixação dos honorários pelo juízo a quo por apreciação equitativa não observou os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, revelando-se inadequada de acordo com a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido,
, para determinar que a verba honorária seja fixada em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§, 3º, e 8º

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos;
TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 25/08/2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0821858-62.2020.8.14.0301
-PJE)
interposta por BRASIL DE CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA,
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Tributário
,

ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com os seguintes termos:

“
Acresça-se, outrossim, que a Fazenda Pública não logrou comprovar a existência de quaisquer das causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional (arts. 174, § único, e 151 do CTN).

Desse modo, tendo a Fazenda Pública ficado inerte no prazo concedido por lei para ajuizar ação de execução fiscal, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Em apreciação ao pleito de tutela de urgência vindicado pela demandante, atinente à suspensão da exigibilidade dos créditos fulminados pela prescrição, tenho que o seu deferimento é de rigor, não apenas porque certo o direito material alegado, como porque o
periculum in mora
se revela presente diante dos intuitivos efeitos negativos que podem advir para o exercício da empresa como decorrência do protesto ou da inscrição de seu nome em cadastros restritivos embasados em dívidas fiscais atingidas de morte pela prescrição.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, defiro o pedido liminar veiculado pela parte promovente e JULGO PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, inciso II, do CPC, para declarar prescrita a cobrança dos débitos tributários de ICMS dos exercícios relativos ao período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2008, à exceção da dívida que se refere à competência fiscal de fevereiro de 2004.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93.

Condeno o réu em honorários advocatícios no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), o que o faço com esteio na apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

(...)”

Em razões recursais (Id. 20019337), o Apelante aduz que, no presente caso, o valor da causa é de R$256.479,86, sendo este também o valor do proveito econômico obtido, uma vez que este valor se refere ao valor total dos débitos cuja prescrição foi reconhecida por meio da ação anulatória.

Desse modo, argui que os honorários de sucumbência deveriam ser calculados em no mínimo 10% do valor da causa ou do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

Sustenta que a possibilidade de apreciação equitativa de honorários já foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou entendimento nos autos do Tema 1076.

A
o final, requer o conhecimento e provimento do apelo, para reformar parcialmente a sentença, com os honorários sendo fixados em pelo menos 10% do valor da causa ou proveito econômico (R$256.479,86) conforme CPC, art.85, §3º, I e Tema 1076-STJ. Adicionalmente, requer que haja majoração dos honorários pela fase recursal conforme CPC, art,85, §11.

A parte Apelada, devidamente intimada, apresentou as contrarrazões ao recurso interposto (Id. 20019346).

Coube-me o feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção (Id. 23454565)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a partir de apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

Acerca do tema, no julgamento dos REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP e 1.906.623/SP, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo. Nesse sentido transcrevo a tese firmada no Tema 1076:

I- a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos § 2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a Tese estabelecida.

Logo, os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, considerando a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que, no presente caso, o benefício econômico obtido pela parte autora totaliza R$ 256.479,86 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente ao valor do débito das CDA’s anuladas, conforme se depreende do valor atribuído à causa.

À vista disto, observa-se que o montante atribuído à causa equivale a cerca de 169 (cento e sessenta e nove) salários-mínimos atuais, estando dentro do limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC (200 salários-mínimos). Nesse contexto, a fixação dos honorários deve seguir a previsão legal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Do mesmo modo, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade

(TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Assim, as pretensões recursais de afastamento dos honorários por apreciação equitativa devem ser acolhidas, pois a fixação dos honorários pelo juízo a quo por apreciação equitativa não observou os patamares mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, revelando-se inadequada de acordo com a jurisprudência dominante.

Outrossim, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador

DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para determinar que a verba honorária seja fixada em 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2025